Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DOS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM ADAPTADOR DE TOMADA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 TUJ. INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor pago na compra de adaptador, qual seja R$199,00.
2. Na origem, alegou o autor que adquiriu um “Iphone 13 PRO128GB” em 20/12/2021, desacompanhado do adaptador e fone de ouvido e, invocando a ocorrência de prática abusiva (art. 39, I, do CDC), requereu a condenação das rés ao fornecimento do fone de ouvido, assim como indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso da TELEFONICA BRASIL S.A. Preliminarmente, suscita a ilegitimidade da empresa que comercializa o produto para figurar no polo passivo da lide. No mérito, invoca a inexistência de venda casada.
4. Recurso da APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo reconhecimento da decadência. No mérito, argumenta que a sentença diverge do entendimento jurisprudencial, firmado no sentido de que o fornecimento do aparelho telefônico, desacompanhado do adaptador de tomada, não é uma prática abusiva. Requereu a improcedência do pedido inicial.
5. Contrarrazões apresentadas. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos apresentados.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Indefiro o pedido.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar afastada.
8. Decadência. Diferente do alegado, a controvérsia não está relacionada à ocorrência de vício do produto (art. 26 do CDC), mas à suposta conduta abusiva das empresas, consubstanciada na venda casada. Prejudicial de mérito afastada (no mesmo sentido: Acórdão 1742854, 07184106720228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Não ocorreu violação do dever de informação imputado às fornecedoras do produto (art. 6o, III, do CDC), porquanto os acessórios que acompanham o aparelho são amplamente divulgados, especificados e indicados na respectiva embalagem, inexistindo hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC).
10. Aplicação da Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, que firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva.”
11.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Prejudicial Rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.